Tribunal: TJBA
Processo: 8060935-49.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Agravo em Execução Penal nº 8060935-49.2023.8.05.0000 Agravante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Michelle Roberta Souto Agravado: Miguel Ferreira dos Santos Advogada: Dr. Guilherme Zuanazzi, Defensor Público Agravado: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APENADO, PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. DETRAÇÃO PARA FINS DE CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. IMPOSSIBILDADE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA EM LEI. ART. 113 DO CP DE APLICAÇÃO RESTRITA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE SEJA CUMPRIDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO AGRAVADO NA SENTENÇA, DE 05 (CINCO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO. Analisada a sentença condenatória constata-se ter sido fixada a MIGUEL FERREIRA DOS SANTOS à pena reclusiva definitiva de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias (evento 1.2, processo nº 2000030-62.2023.8.05.0201 – consulta via SEEU). Na hipótese, o magistrado a quo, através da decisão datada de 04.07.2023, detraiu o tempo da prisão cautelar do Apenado - 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias -, para o cômputo da prescrição da pretensão executória, declarando extinta a punibilidade do Apenado. Irresignação ministerial que merece guarida. A incidência do art. 113 do CP é restrita às hipóteses de evasão do condenado durante a execução da pena ou revogação de livramento condicional, de forma a não permitir interpretação extensiva para inserir em tais casos a detração do tempo de prisão provisória. Confira-se o teor: “Art. 113 do CP. No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.”. No caso em análise, portanto, deve ser considerada a pena concreta imposta para fins de cálculo da prescrição da pretensão executória, nos termos dos arts. 110 e 117, do CP. Dessa forma, tendo sido imposta a pena reclusiva de 05 anos (cinco), 04 (quatro) meses e 10 (dez), cujo lapso prescricional é de 12 (doze) anos (art. 109, III, CP), e constatado que a sentença condenatória transitou em julgado para as partes processuais em 26.08.2014 (evento 1.1 -SEEU), sem qualquer outro marco interruptivo, não há falar em prescrição executória, sobretudo porque, como bem pontuado pelo Parquet, o cumprimento da penalidade sequer fora iniciado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal nº 8046098-86.2023.8.05.0000, da Comarca de Jequié, no qual figura como agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como agravado MIGUEL FERREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, para que seja iniciado o cumprimento da pena imposta ao Apenado MIGUEL FERREIRA DOS SANTOS, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)